Tribunal: TCU
Processo: 020.729/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.729/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analice Valdman de Miranda (CPF XXX.849.787-XX); Luciana Maria Azevedo Nascimento (CPF XXX.544.732-XX); Luciana Santos Guilhon Albuquerque (CPF XXX.044.217-XX); Luís Barbosa Pires (CPF XXX.351.855-XX); Thamyres Ribeiro da Silva Ramos (CPF XXX.500.447-XX); Thiago Azevedo de Arruda (CPF XXX.758.967-XX); Thiago Variz de Miranda (CPF XXX.311.317-XX); Tiago Coutinho Cavalcante (CPF XXX.443.047-XX); Tiago Novello de Brito (CPF XXX.828.149-XX); Triciana Gonçalves da Silva (CPF XXX.889.217-XX); Vanessa Aparecida das Chagas Moutinho (CPF XXX.291.997-XX); Vanessa de Souza Peres (CPF XXX.967.397-XX); Victor Galdino Alves de Souza (CPF XXX.527.667-XX); Vinícius Macedo Santos (CPF XXX.688.647-XX); Vinícius Marques Figale (CPF XXX.706.247-XX); Viviane Gomes da Silva (CPF XXX.653.577-XX); Welton Pereira e Silva (CPF XXX.746.676-XX); Winnie Bruna de Souza Pereira (CPF XXX.467.267-XX); Yasmini Thomas de Vargas (CPF XXX.832.580-XX) e Yolanda Gaffree Ribeiro (CPF XXX.380.547-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.